Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DOENÇA PROFISSIONAL. SEQUELAS PERMANENTES. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIDO O REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL IMPUTÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora e de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral.

2. O autor, em suas razões recursais, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que o réu seja condenando à obrigação de promover o seu enquadramento na carreira na etapa V e no último nível (11o da carga horaria de 40 horas), bem como ao pagamento das parcelas retroativas não prescritas, e, ainda, a majoração da indenização por dano moral.

3. Insurge-se o réu contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça ao autor, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 31200288).

5. No mérito, segundo os documentos dos autos, o servidor público autor ocupava o cargo Técnico de Gestão Educacional - Apoio Administrativo quando se aposentou por invalidez por doença especificada no art. 18, § 1°, Lei 769/2008 e art. 45 do Decreto n. 34.023/2012 (ID 31200277 - Pág. 22).

6. O autor encontrava-se posicionado no Nível 08, Padrão 02, Etapa V (Especialização), nos termos da Lei n. 5.106/2013 de 03/05/2013, na data da aposentadoria.

7. Ressalta-se a vinculação do Distrito Federal ao princípio da estrita legalidade, sendo descabido, nesse contexto, o enquadramento do servidor público na última etapa da carreira (ID 31200271), em observância ao art. 14 e ao Anexo III da Lei distrital n. 5.106/2013, bem como ao tempo de efetivo serviço exigido na Tabela de Escalonamento Vertical da carreira[1].

8. Quanto à indenização por dano moral, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

9. Nesse sentido; “[...] 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. [...]”. (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

10. Verifica-se que as provas dos autos não demonstram ação antijurídica estatal, como excesso nas horas de trabalho, labor em desconformidade com as funções do cargo, indisponibilidade de equipamentos de segurança, más condições de trabalho.

11. Além disso, identifica-se a readaptação do servidor público, conforme recomendações médicas, e aposentação por incapacidade laboral (ID 31200267), inexistindo no caso comprovação da alegada omissão estatal e da inobservância do dever de agir.

12. Com efeito, ante a ausência de demonstração de ação antijurídica ou omissão estatal, inviável a imputação do dano moral ao réu.

13. Prejudicada a pretensão da parte autora de majoração da indenização por dano moral.

14. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

15. Recurso do autor conhecido e improvido.

16. Recurso do réu conhecido e provido.

17. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com exigibilidade suspensa em virtude do benefício de gratuidade de justiça deferido (art. 98, §3o, CPC).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.tc.df.gov.br/ice4/vordf/carreiras/assisteducacao/assisteducacao-2013-09-b.pdf